Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750670-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Ucci Pinheiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721342-27.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, tornou insubsistente a penhora dos créditos do FIES, nos seguintes termos (Id. 21748947): “Depreende-se do contido no acórdão que decidiu o Recurso Especial de n.o 1.805.488/DF que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade dos créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil - FIES constituídos em favor da devedora, mesmo na hipótese de execução de dívida advinda da condenação desta parte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Assim, considerando que as quantias depositadas na conta judicial vinculada a este feito e Juízo (id.71053742) advém da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-E's) não utilizados pela executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, outra medida não se impõe que a revogação do decisório de id. 74585865. Torno insubsistente, ademais, a penhora deferida conforme decisão de id. 23730929. Oficie-se ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, dando-lhe ciência do contido na presente decisão, instruindo-se o expediente em questão com cópia do mandado de id. 24115768. Certifique o Cartório o eventual saldo existente em contas judiciais vinculadas a este feito. Sem prejuizo, promova o credor o andamento do presente cumprimento de sentença indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a revogação da penhora violou a coisa julgada. Esclarece que o crédito exequendo possui natureza alimentar, pois decorre de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o douto Juiz a quo revogou a penhora em razão da decisão proferida no REsp no 1.805.488/DF, a qual, contudo, não se relaciona ao presente processo e tem seus efeitos limitados ao cumprimento da sentença ao qual se encontra vinculado. Assevera que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Requer, assim, a suspensão da r. decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre os créditos da Executada e, em antecipação de tutela, que a quantia depositada na conta judicial seja transferida imediatamente para conta corrente de sua titularidade. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 21748943). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de manter a penhora sobre os créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil – FIES. Postula, ainda, que a quantia depositada na conta judicial seja transferida imediatamente para conta corrente de sua titularidade. Em abono à pretensão recursal, esclarece que o crédito exequendo possui natureza alimentar, pois decorre de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o douto Juiz a quo revogou a penhora em razão da decisão proferida no REsp no 1.805.488/DF, a qual, contudo, não se relaciona ao presente processo e tem seus efeitos limitados ao cumprimento de sentença ao qual se encontra vinculado. Assevera que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Fortium – Editora e Treinamento Ltda. (Executada) opôs Embargos à Execução em desfavor da SOEDUC – Sociedade Educacional Brasília SC Ltda., os quais foram julgados improcedentes (Id. 20369846 dos autos de origem). Em razão disso, a Executada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do título embargado, os quais foram majorados para 12% (doze por cento) em sede recursal (Id. 20369864 dos autos de origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, em 26.7.2018, foi deferida a “(...) penhora de eventuais créditos pecuniários, atuais e futuros, oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E’s) não utilizados pela parte executada para a satisfação de seus débitos previdenciários e tributos administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB, até o limite da dívida atualizada consoante ID no 23675682, devendo ser observado o limite de 5% de cada operação de recompra.” (Id. 23730929 dos autos de origem) A ora Agravante (executada) opôs exceção de pré-executividade, objetivando a revogação da medida constritiva, a qual foi rejeitada pelo MM. Juiz a quo (Id. 28804125 dos autos de origem). Insatisfeita, interpôs o Agravo de Instrumento 0704047-43.2019.8.07.0000, o qual foi recebido no efeito meramente devolutivo, e, no mérito, teve o provimento negado, mantendo incólume a decisão que determinou a penhora dos créditos da ora Agravante (executada) (Id. 31868993 e Id. 40926144 dos autos de origem). A Agravante interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça e os autos foram remetidos à Corte Superior de Justiça. Por fim, o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por meio de Decisão Monocrática publicada em 6.3.2020, dou provimento ao Recurso Especial n° 1.837.035/DF para declarar a impenhorabilidade dos créditos do FIES destinados à recorrente. Confira-se: “O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). O recurso merece prosperar. Com efeito, o acórdão recorrido julgou em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que são impenhoráveis os créditos advindos do FIES, em razão dos serviços de educação prestados pela recorrente. Confira-se: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITOS VINCULADOS AO FIES. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM EDUCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, requerido em 10/10/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2015 e atribuído ao gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora dos créditos vinculados ao programa Fundo de Financiamento Estudantil-FIES, constituídos em favor da recorrente. 3. A inserção do inciso IX no art. 649 do CPC/73, pela Lei 11.382/2006, visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social, afastando a possibilidade de sua destinação para a satisfação de execuções individuais promovidas por particulares. 4. O recebimento, pelas instituições de ensino superior, dos Certificados Financeiros do Tesouro – Série E (CFT-E) – e mesmo do valor financeiro equivalente, no caso da sua recompra – está condicionado à efetiva prestação de serviços educacionais aos alunos beneficiados pelo financiamento estudantil, sendo, inclusive, vedada a sua negociação com outras pessoas jurídicas de direito privado (art. 10, § 1o, da Lei 10.260/01). 5. O fato de a recorrente ter prestado os serviços de educação previamente ao recebimento dos créditos correspondentes do FIES não descaracteriza sua destinação; ao contrário, reforça a ideia de que se trata de recursos compulsoriamente aplicados em educação. 6. Considerando que, na hipótese, (i) a penhora incide diretamente na fonte dos recursos, ou seja, é clara a sua origem pública e (ii) os valores recebidos pela recorrente vinculam-se à contraprestação pelos serviços educacionais prestados, conclui-se pela impenhorabilidade dos créditos. 7. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 1.588.226/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Em igual sentido: REsp 1.758.287/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/8/2018; REsp 1.728.734/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 3/5/2018. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a impenhorabilidade dos créditos do FIES destinados à recorrente.” Em consulta ao sistema informatizado do STJ, verifica-se que a decisão transitou em julgado no dia 26.10.2020, conforme certificado nos autos. Observa-se, portanto, que, nos termos da decisão, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade dos créditos do FIES da Executada, devendo, assim, a penhora ser desconstituída, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, tenho por não evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelo Agravante. Além do mais, inexiste qualquer risco da demora, uma vez que a manutenção da r. decisão agravada não importará qualquer prejuízo ao Agravante (Exequente), pois, caso demonstrado que o crédito é penhorável, os atos exproprietários continuarão. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora